Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717887-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL CARVALHO MAYOLINO RECORRIDO: EVANDRO ANTONIO CORTINHAS FERREIRA DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela parte recorrente, notadamente porque a gratuidade de justiça foi impugnada em contrarrazões. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada, como cópia completa da última declaração de imposto de renda. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento do preparo e das custas. Brasília, 24 de fevereiro de 2021.